Tribunal: STF
Processo: RE 76505
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-06
Data de publicação: 1976-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU NÃO BASTAR PROTESTO DE DUPLICATA TIRADO EM
SÃO PAULO, PRAÇA DO PAGAMENTO E DOMICILIO DO SACADO, PARA JUSTIFICAR
REQUERIMENTO DE FALÊNCIA DO ENDOSSANTE, DOMICILIADO EM RECIFE,
IMPONDO-SE O PROTESTO ESPECIAL DO ART. 10 DA LEI FALIMENTAR PARA
CARACTERIZAR A IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR REGRESSIVO. E QUE
CONSIDEROU A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. PORQUE PRESO A APRECIAÇÃO DE
PROVAS, O RECONHECIMENTO DO DOLO DO REQUERENTE DA FALÊNCIA.
ACORDAOS PRETENDIDOS DIVERGENTES QUE NÃO APRECIARAM CASOS ANALOGOS,
EM QUE SE JUSTIFICASSE A EXIGÊNCIA DE DUPLO PROTESTO.
QUESTÃO REFERENTE AO DOLO DA EMBARGANTE PRESA A APRECIAÇÃO DE PROVAS
E FATOS.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.